Tribunal: STF
Processo: ARE 1513681
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em sede de Embargos de Declaração, assim ementado (Doc. 272, fls. 11-12):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PLEITO DE PERCPEÇÃO DOS RETROATIVOS QUANTO À CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL (“PROFESSOR PIII – D"). DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE TEM O CONDÃO DE SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITO INFRINGENTE APLICADO. RECURSO PROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 
    2. De uma apreciação detida dos autos, vislumbra-se ter restado configurada a apontada omissão alegada nos Embargos (evento 24), no que pertine ao termo inicial prescricional das parcelas vencidas, em respeito à Sumula 85 do STJ, pois, a parte autora comprovou, na origem, o manejo de Recurso Administrativo perante a Administração Municipal, o qual possui o condão de suspender o prazo prescricional. 
    3. A instauração do processo administrativo importa, então, em suspensão da prescrição, na forma do art. 4º do Decreto-Lei citado, voltando o prazo a correr apenas com a decisão final que encerre o processo administrativo. Precedentes do STJ. 
    4. Na verificação da prescrição quinquenal, computa-se, retroativamente, o lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da ação e a comunicação da decisão administrativa, e exclui-se o período de tramitação do processo administrativo, contando-se, assim, o tempo decorrido anteriormente ao requerimento administrativo. Precedentes. 
    5. Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 02/03/2017, descontando-se o período de tramitação do processo administrativo, que no caso é de 04 anos, 07 meses e 09 dias, restam prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem à data de 23/07/2012. 
    6. Recurso conhecido e provido, sanando a omissão apontada e aplicando efeito infringente, para, aplicando os termos da Súmula 85 do STJ, considerar prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a data de 23/07/2012.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Doc. 272, fls. 6-10):
    “(...) observa-se que o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da parte autora somente para determinar o pagamento de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes do enquadramento para o nível "Professor PIII-D", respeitada a prescrição quinquenal prevista na Súmula nº 85 do STJ, cujos valores serão acrescidos dos juros de mora, a partir da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97), e correção monetária desde o momento em que devida cada parcela pelo IPCA-E, a serem apurados na fase de liquidação da sentença. 
    De uma apreciação detida dos autos, vislumbra-se ter restado configurada a apontada omissão alegada nos Embargos (evento 24), no que pertine ao termo inicial prescricional das parcelas vencidas, em respeito à Sumula 85 do STJ, tendo em vista as peculiaridades do presente caso. Explica-se. 
    Com efeito, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como no presente caso, não há prescrição do fundo de direito. Contudo, são atingidas pela prescrição as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme os termos da Súmula 85/STJ, que assim estatui: 
    "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." 
    No presente caso, considerando que o reenquadramento da autora/embargante para o Nível/Referência" P-III - nível D" deu-se a partir de 01/05/2008, e que a ação foi ajuizada em 02/03/2017, restariam, em tese, prescritas as parcelas anteriores à data de 02/03/2012. 
    Ocorre, todavia, que a parte autora comprovou, na origem, o manejo de Recurso Administrativo perante a Administração Municipal, o qual possui o condão de suspender o prazo prescricional. 
    Neste contexto, importa consignar que o prazo prescricional não corre durante o trâmite do processo administrativo, consoante expressa disposição do art. 4.º do Decreto Federal nº 20.910/32: 
    […]
    Assim, o requerimento administrativo é, pois, causa suspensiva da prescrição. 
    A instauração do processo administrativo importa, então, em suspensão da prescrição, na forma do art. 4º do Decreto-Lei citado, voltando o prazo a correr apenas com a decisão final que encerre o processo administrativo. Esse é o entendimento consolidado do STJ: 
    […]
    A suspensão mantém-se durante o período de tramitação do processo administrativo, até a comunicação da decisão ao interessado. 
    Destarte, na verificação da prescrição quinquenal, computa-se, retroativamente, o lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da ação e a comunicação da decisão administrativa, e exclui-se o período de tramitação do processo administrativo, contando-se, assim, o tempo decorrido anteriormente ao requerimento administrativo. 
    […]
    Na hipótese vertente, vislumbra-se que o pedido administrativo (nº 2012013370) foi formulado em datado de 15/03/2012, com resposta administrativa em 12/12/2013, porém, a interessada/embargante somente teve ciência da decisão na data de 24/10/2016, por meio da Carta de Comunicação/DPREV nº 118/2016 (evento 1, anexo 10) 
    Logo, deve ser descontado do prazo prescricional quinquenal o período de tramitação do processo administrativo (15/03/2012 a 24/10/2016), o que totaliza 04 anos, 07 meses e 09 dias , atingindo, portanto, a data de 23/07/2012, sendo esta data a ser utilizada como marco incial da prescrição quinquenal. 
    Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 02/03/2017, descontando-se o período de tramitação do processo administrativo, que no caso é de 04 anos, 07 meses e 09 dias, restam prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem à data de 23/07/2012. 
    Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, sanando a omissão apontada e aplicando efeito infringente, para, aplicando os termos da Súmula 85 do STJ, considerar prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a data de 23/07/2012.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 288), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, ELCENI DIAS SANTANA MARTINS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 6º da EC 41/2003. 
    Para tanto, aduz que o acórdão recorrido “reconhece que a Recorrente ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 20/98, [...], mas por outro lado viola o artigo 6º da EC n. 41/2003 ao dispor o seguinte: ‘Lado outro, vejo não merecer guarida o pleito de correção dos proventos de aposentadoria da apelante, para que seja aplicada a forma prescrita no art. 41 da Lei 1.415/2005’” (Doc. 288, fl. 14)
    Assevera que “que preenchidos os requisitos exigidos no artigo 6º da EC n. 41/98, a regra aplicada a Recorrente foi menos benéfica que àquelas estabelecidas aos servidores da mesma carreira, mas ingressantes no serviço público entre o período datado da vigência da EC n. 20/98 e da EC n. 41/98, o que se revela um verdadeiro contrassenso a todo o sistema, sendo que, neste caso, a decisão recorrida contraria frontalmente dispositivo contido no dispositivo constitucional indicado, o que adequa, portanto, o presente recurso na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal” (Doc. 288, fl. 15).
    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido “por ser ele violador do artigo 6º da EC n. 41/03, mas também por considerar válida a exigência de “15 (quinze) anos de carreira” contida no inciso II do artigo 40ª da Lei Ordinária Municipal n. 1.414/2005 em expressa contraposição aos “10 (dez) anos de carreira” positivados no inciso IV do artigo 6º da EC n. 41/03, para servidores que ingressaram no serviço público antes da vigência da EC n. 20/03, sendo este o caso dos autos” (Doc. 288, fl. 18).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 288, fls. 8-10):
    “5 – DA REPERCUSSÃO GERAL DO DEBATE TRAZIDO NO APELO EXTREMO 
    Sobre o tema em discussão no presente recurso, o Egrégio Supremo Tribunal Federal-STF já se debruçou sobre a tese de fundo constitucional algumas vezes, uma vez que a questão travada sobre a paridade, é algo que presuntivamente tem se identificado a existência de repercussão geral, em especial quando é posta de maneira a reconhecer a existência de direitos eventualmente conferidos a servidores da ativa em subtração ou prejuízo aos inativos de uma mesma carreira, sobretudo para aqueles que ingressaram no serviço público, tal como a Recorrente, provida em cargo efetivo de professor no município de Palmas em 29.01.1998, mas que se estende a quem ingressou ATÉ a data de 31.12.2003. 
    A questão temática já foi analisada, seja para afastar o direito à paridade ou para reconhecê-la, senão vejamos os precedentes de repercussão geral: 
    […]
    No mesmo sentido há os seguintes temas e precedentes, em que se estabeleceu a existência de repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência: Tema 409 – RE 631880 (Rel. Min. Presidente, trânsito em julgado em 10.06.2011); Tema 410 – RE 633933 (Rel. Min. Presidente, trânsito em julgado em 10.06.2011); Tema 447 – RE 642827 (Rel. Min. Presidente, trânsito em julgado 24.06.2011; Tema 983 – ARE 1052570 (Rel. Min. Alexandre de Moraeis, trânsito em julgado em 18.02.2018); Tema 1057 – ARE 1215727 (Rel. Min. Presidente, trânsito em julgado 30.08.2019); e Tema 1082 – RE 1225330 (Rel. Min. Presidente, trânsito em julgado 20.03.2020). 
    Entende-se, portanto, que há transcendência da questão para além da decisão recorrida e dos interesses subjetivos desta demanda. Tal proposição, seja para reconhecer a paridade, mas também como para afastá-la, repita-se tem impacto em inúmeros outros Entes da Federação, porque ainda estão na ativa servidores que ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/03. 
    No artigo do 1.035 do CPC, estabeleceu que a repercussão geral é condição para admissibilidade do recurso extraordinário, que será apenas considerada quando demonstrada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
    Este é o caso dos autos, pois os pilares sob os quais a pretensão da Recorrente se encontra há fundamento que possui inegável potencialidade de atingir a todos os servidores aposentados, o que se adéqua perfeitamente ao conceito de relevância necessária do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, para que se reconheça a repercussão geral oferecida pela questão constitucional trazida à debate, em reforço aos temas e precedentes colacionados acima, que confirmaram e prosseguem confirmando a Jurisprudência da Corte Suprema sobre a questão posta no presente recurso.”
    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 280 e 279 do STF (Doc. 306).
    No Agravo (Doc. 315), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    No caso concreto, trata-se de Recurso Extraordinário no qual se formula “pedido de revisão de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, por entender que, ao tempo em que foi concedida a aposentadoria da Recorrente pelo Município de Palmas, deixou-se de observar as normas de regência, em especial aquela que determina o regramento previdenciário mais benéfico, pois ela se enquadraria na regra do artigo 41 da Lei Ordinária Municipal n. 1.414/2005, sendo que os proventos deveriam ser pagos com integralidade e paridade”. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2024. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente